Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810300-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO

AGRAVADO: JORGE MIRANDA NETO, ANA CAROLINA ANGELIM MENDES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA DE REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE SOMENTE FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – OBSERVÂNCIA AO PRAZO GERAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - JUNTADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES -
MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, trata-se de contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com recursos do FGTS do comprador, pelo qual os autores obtiveram recursos para financiar a compra de imóvel de terceiro particular (agravante), não havendo que se falar em responsabilidade da CEF pelos vícios apresentados pelo imóvel financiado, já que não participou do empreendimento, o que também afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

2-
No que concerne a alegação de prescrição, entende-se que deve incidir o prazo geral decenal disposto no art. 205 do CC/02, o qual, além de corresponder ao prazo vintenário anteriormente disposto no art. 177 do CC/16, é o prazo que regula as pretensões fundadas no inadimplemento contratual.

3-No que tange a alegação de inépcia, conforme ressaltado o juízo de 1º grau, a parte autora juntou o contrato de financiamento firmado, bem como a certidão de registro imobiliário, por meio dos quais facilmente se identifica o ora agravante como proprietário e vendedor do imóvel, elemento este suficiente para comprovar a relação existente entre as partes, não devendo prosperar a alegação de inépcia do pedido por ausência de contrato.

4-Desta feita, por tais fundamentos acima expendidos, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO e agravado JORGE MIRANDA NETO E ANA CAROLINA ANGELIM MENDES MIRANDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO LIDENBERG DE ANDRADE MACHADO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (PROC. Nº. 0017909-85.2014.8.14.0006)
, rejeitou a preliminar de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual, bem como de inépcia da inicial e prescrição da pretensão reparatória,
tendo como ora agravados

JORGE MIRANDA NETO E ANA CAROLINA ANGELIM MIRANDA
.

Alega o agravante que
o contrato juntado pela parte demandada para fins de comprovação dos fatos alegados foi o de financiamento realizado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, aduzindo que no citado contrato, em sua cláusula vigésima, existe expressa disposição sobre a responsabilidade da citada instituição financeira por qualquer dano físico existente no imóvel, devido ao embutido valor do seguro no financiamento.

Nesse sentido, afirma haver necessidade da denunciação à lide da Caixa Econômica Federal, por expressa previsão contida no art. 125, inciso II do CPC, restando claro, portanto, a incompetência da justiça comum para decidir sobre o presente feito, conforme o disposto no art. 109, inciso I da CF.

Sustenta também a necessidade de reconhecimento da inépcia da inicial, uma vez que não fora juntado o contrato firmado entre as partes, fato que enseja a aplicação do art. 302 do CPC.

Por fim, afirma que a pretensão de reparação se encontra prescrita, nos termos do que estabelece o art. 206, §3º, inciso V do CC.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão preliminar (ID Nº. 10400043), foi indeferido o pedido liminar.

Em sede de manifestação (ID Nº 11131774), os agravados, por meio da Defensoria Pública, rechaçam o recurso, pugnando pela manutenção da decisão de 1º grau.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11238111).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual a Caixa Econômica Federal,
de acordo com o contrato de mútuo juntado aos autos, não financiou nenhum empreendimento em construção, com prazo de entrega.

Ao contrário, trata-se de contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com recursos do FGTS do comprador, pelo qual os autores obtiveram recursos para financiar a compra de imóvel de terceiro particular (agravante), não havendo que se falar em responsabilidade da CEF pelos vícios apresentados pelo imóvel financiado, já que não participou do empreendimento, o que também afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

Ademais, no Julgado RE 827.996/PR, em regime de repercussão geral, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou-se o seguinte entendimento, vejamos:

“Há competência da Justiça Federal nas causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada, em razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do FCVS), a competência é da Justiça Estadual
”

Como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau:
“a CEF é mero agente financeiro, ou seja, instituição bancária buscada pela parte autora para obter os valores necessários para o pagamento do imóvel via financiamento, não guardando qualquer relação com a construção do bem e, por consequência, os alegados vícios, cuja responsabilidade recai sobre aquele que vendeu o imóvel, ou seja, o ora réu.”

No que concerne a alegação de prescrição, entende-se que deve incidir o prazo geral decenal disposto no art. 205 do CC/02, o qual, além de corresponder ao prazo vintenário anteriormente disposto no art. 177 do CC/16, é o prazo que regula as pretensões fundadas no inadimplemento contratual.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp 1.534.531/DF, 3ª Turma, DJe 02/03/2018).

Assim, no presente caso, analisando o momento em que os autores tomaram conhecimento dos danos no imóvel adquirido (2012) e data de ajuizamento da demanda (2014), facilmente se conclui a não configuração do prazo prescricional de 10 (dez) anos acima mencionado.

No que tange a alegação de inépcia, conforme ressaltado o juízo de 1º grau, a parte autora juntou o contrato de financiamento firmado, bem como a certidão de registro imobiliário, por meio dos quais facilmente se identifica o ora agravante como proprietário e vendedor do imóvel, elemento este suficiente para comprovar a relação existente entre as partes, não devendo prosperar a alegação de inépcia do pedido por ausência de contrato.

Desta feita, por tais fundamentos acima expendidos, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão guerreada que rejeitou a preliminar de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual, bem como de inépcia da inicial e prescrição da pretensão reparatória.

É COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023